Tribunal: TJES
Processo: 5013936-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013936-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THALLYS FRANCA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013936-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THALLYS FRANCA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO À EXECUÇÃO - NULIDADE - TESTEMUNHA PRESERVADA - FALTA GRAVE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de testemunhas preservadas são válidos desde que seus dados sejam de pleno acesso aos advogados das partes, os quais são armazenados em pasta própria. O sigilo de tais informações se justifica, sobretudo, em razão do ambiente prisional, no qual a identificação das testemunhas colocam em risco a integridade física e psicológica dos internos que presenciaram os fatos em apuração. A defesa não logrou êxito em demonstrar que tais informações lhe foram negadas, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

A conduta praticada encontra-se expressamente elencada no rol descrito no artigo 50, VI e artigo 39, II da Lei de Execuções Penais,não merecendo prosperar o pedido de não reconhecimento da falta grave ou sua desclassificação para falta de natureza média.

Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013936-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THALLYS FRANCA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo à Execução interposto por
THALLYS FRANÇA DO NASCIMENTO
em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza da 2.ª Vara Criminal de Viana que, que homologou falta grave em seu desfavor, determinou a interrupção da pena e sua regressão definitiva.

Em suas razões alega ilegalidade da prova testemunhal colhida, por ofensa à Lei n.º 9807/99. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas quanto à autoria.

É um breve relato. Passo a decidir.

Não merece prosperar a
tese de nulidade em virtude da ausência de identificação das testemunhas
, uma vez que a oitiva das testemunhas preservadas viola o princípio da ampla defesa e contraditório.

Entretanto, os depoimentos de tais testemunhas são válidos desde que seus dados sejam de pleno acesso aos advogados das partes, os quais são armazenados em pasta própria.

O sigilo de tais informações se justifica, sobretudo, em razão do ambiente prisional, no qual a identificação das testemunhas colocam em risco a integridade física e psicológica dos internos que presenciaram os fatos em apuração.

Ademais, a defesa não logrou êxito em demonstrar que tais informações lhe foram negadas, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

Melhor sorte não possui em relação ao pedido de reforma da decisão para afastar a falta grave.

Consta nos autos que no dia 02/02/2023 o ora agravante e outros internos teriam agredido Maicon Prado da Silva no pavilhão 02.

A materialidade é constatada pelo Laudo de Lesões Corporais e a autoria se confirma pela prova produzida.

O agravante nega a sua participação nos fatos, afirmando que trabalhava com a vítima em empresa conveniada, tendo com ele um bom relacionamento; não pertence a nenhuma facção criminosa e jamais praticaria tais fatos.

A vítima confirmou ter sido agredida, mas preferiu não citar motivos e nomes dos agressores para manter sua integridade física e psíquica.

No entanto, as testemunhas não identificadas foram uníssonas ao citar Thallys como um dos responsáveis pelas agressões à vítima Maicon.

A testemunha não identificada 01 disse que os presos faccionados se reúnem para definir que tipo de reprimenda, participando da reunião os “Final” (líder) e os “disciplinas” (agressores) e, após a reunião, dependendo da reprimenda levam o apenado ao fundo do pavilhão, colocam ele agachado ou em pé, de costa para a parede e começam a agredi-lo nos rins, estômago, braços e pernas e, após as agressões o apenado agredido é obrigado a usar camisa o tempo todo, inclusive no banho de sol para que os servidores não vejam. Em relação aos fatos apurados e a atuação do ora agravante, disse que ligaram o rádio e bateram muito em Maicon, dizendo que viu Thallys da facção PCV agredindo fisicamente a vítima com socos e chutes nas costas.

A testemunha não identificada 02 disse que estavam ocorrendo muitas agressões a presos no pavilhão II, por lideranças do Primeiro Comando de Vitória e Primeiro Comando da Capital, sendo que no dia 01/02/2023 viu o apenado Thallys dando chutes nas costas, jogando o preso no chão e dando porrada, tendo os agressores ligado som para que os inspetores não ouvissem.

Logo, as justificativas apresentadas não merecem respaldo.

As condutas supracitadas encontram-se expressamente elencadas no rol das faltas consideradas graves descritas no artigo 50 da Lei de Execuções Penais, vejamos:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

(...) II – obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; (....)

Tais condutas estão inseridas, também, nos artigos 50, I e V do Regulamento da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo n.º 332-S/2003.

Posto isto, sem maiores delongas, as declarações colhidas demonstram a ocorrência dos fatos e demonstram a sua gravidade, não merecendo prosperar o pedido de não reconhecimento da falta grave ou sua desclassificação para falta de natureza média.

Nos termos do 118, inciso I, e 127, da Lei de Execuções Penais, vê-se que o cometimento de falta grave enseja a regressão do regime de cumprimento da pena.

Posto isto, sem maiores delongas, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso manejado.